Tribunal: STF
Processo: MS 27260
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-29
Data de publicação: 2009-10-29

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: 
   MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA 
   DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA 
   EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO 
   JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A modificação de gabarito 
   preliminar, anulando questões ou alterando a alternativa correta, 
   em decorrência do julgamento de recursos apresentados por 
   candidatos não importa em nulidade do concurso público se houver 
   previsão no edital dessa modificação.
2. A ausência de previsão 
   no edital do certame de interposição de novos recursos por 
   candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar 
   não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da 
   ampla defesa.
3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle 
   jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora do 
   concurso público para reexaminar os critérios de correção das 
   provas e o conteúdo das questões formuladas (RE 268.244, Relator 
   o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000; MS 21.176,
   Relator o Ministro Aldir Passarinho, Plenário, DJ 20.3.1992; RE 
   434.708, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, 
   DJ 9.9.2005).